Tribunal: TJBA
Processo: 0302558-04.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0302558-04.2014.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça/GAESF: Dra. Vanezza de Oliveira Bastos Rossi

Apelante/Apelado: Flávio César Predett

Advogado: Dr. Guilherme Neto (OAB/BA 20.120)

Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. I, II E III DA LEI Nº 8.137/1990, C/C ART. 71 DO CP). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE
CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO A REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO ESTADO DA BAHIA PELA INFRAÇÃO COMETIDA.
PRETENSÃO PRELIMINAR DA DEFESA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO PELA PRESCRIÇÃO, E, QUANTO AO MÉRITO, POR SUA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.

PRELIMINAR REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS (ART. 109, III CP), CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24.

MÉRITO.
DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE FLÁVIO CÉSAR PEDRETT, EFETIVO GESTOR DA EMPRESA “ST COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA.”, PRATICOU CONDUTAS CRIMINOSAS DE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS PERÍODOS DE JANEIRO/1999 A DEZEMBRO/2000 E JANEIRO/2004 A OUTUBRO/2006.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA FIXADA NA ORIGEM, SEM REPAROS. PENA-BASE ESTABELECIDA EM DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES, SOBRETUDO PELO VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPRIMIDO OU REDUZIDO. DIVERSIDADE DE CRIMES COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, QUE ULTRAPASSAM EM MUITO O NÚMERO DE SETE AÇÕES DELITUOSAS (PRECEDENTES DO STJ), JUSTIFICANDO O AUMENTO DE DOIS TERÇOS SOBRE A PENA-BASE FIXADA, TORNANDO INALTERADA A PENA DEFINITIVA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA CUMPRIMENTO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA, DE 1.000 (UM MIL) PARA 21 (VINTE E UM) DIAS, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. ART. 387, IV DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JÁ CONSTITUÍDOS. GARANTIA DE COBRANÇA DO VALOR DEVIDO ASSEGURADA À FAZENDA PÚBLICA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

Depreende-se dos autos que o acusado FLÁVIO PEDRETT, na qualidade de administrador da empresa ‘ST COMERCIAL DE ESTIVAS’, CNPJ: 01.936.313/0001-19, com atividade de comércio de alimentos, foi autuado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ/BA), por ter, nos períodos de janeiro/1999 a dezembro/2000 e janeiro/2004 a outubro/2006, fraudado a fiscalização tributária interpondo fictícias pessoas no quadro societário da empresa (“sócios laranjas”), omitindo operações realizadas em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, com o intuito de
sonegar
tributo pelo creditamento de ICMS.

Acusações lastreadas nas Notícias Crime nº
929/2008 (referente aos fatos ocorridos no período de janeiro/1999 a dezembro/2000 – ID 36569100) e nº
1005/2009 (
referente aos fatos ocorridos no período de janeiro/2004 a outubro/2006 - ID 36539464),
apresentadas pela SEFAZ/BA ao Parquet Estadual, de acordo com os respectivos Autos de Infração nº
1487140010048 e 2068810001071
, lavrados nos dias 06.12.2004 e 30.03.2007 (IDs 36569103 e 36569466), com débitos inscritos em dívida ativa desde 2
1.10.2005

e
08.01.2009
(IDs 36569291 e 36569497)
.
Condenação pela prática dos delitos consubstanciados no art. 1º, inc. I, II e III da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Quanto a preliminar
.
Inocorrência de prescrição. Pena reclusiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Marco inicial do curso prescricional a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula vinculante nº 24. Considerando-se que entre as datas em que os créditos foram constituídos (
21.10.2005
– r
elativamente ao primeiro fato em apuração. Notícia Crime 929/2008, e
08.01.2009
– relativamente ao segundo fato. Notícia Crime 1005/2009)
e que
entre
as mencionadas datas e o recebimento da
denúncia (23.06.2014), assim como entre este marco interruptivo e a prolação da sentença condenatória (17.02.2022), não restou ultrapassado o lapso temporal exigido,
não há que falar em perda do direito estatal de punir. Preliminar rejeitada.

Quanto ao mérito
. Pleito absolutório defensivo. Inacolhimento. Demonstrado nos autos que FLÁVIO PEDRETT, nomeado gestor da empresa ST COMER
CIAL, prestou declarações falsas à fiscalização tributária,
mediante interposição fictícias das sócias DULCE NOGUEIRA DA SILVA e AUXILIADORA HONÓRIA D
E SOUZA no quadro societário da empresa "ST COMERCIAL", ambas sem capacidade econômica necessária e sem efetivamente serem gestoras empresariais.
Quanto a esta fraude, restou sobejamente comprovado que DULCE (falecida) era genitora de FLÁVIO CESAR PEDRETT
, e lhe transferiu toda a gestão administrativa da empresa através de instrumento público de procuração,
enquanto AUXILIADORA HONÓRIA estava inscrita como “doméstica” perante o INSS.

Materialidade e autoria delitivas na pessoa do sentenciado, que se encontram devidamente comprovadas, notadamente pelas peças que compõem o procedimento investigatório criminal, sobretudo o Auto de Infração (ID 36569103/36569108 e 36569466/36569473) e o lançamento definitivo do débito tributário, através das Certidões de Inscrição na Dívida Ativa (ID 36569291 e 36569497), além da
extensa
documentação colacionada (contrato social da empresa e alterações, relatórios de inteligência fiscal, extratos de débitos e procedimentos de apuração fiscal -
(IDs
36569114/
36570232
), bem como da prova oral produzida durante a instrução processual, evidenciadas n
as seguintes fraudes,
a seguir sintetizadas:

Gestão empresarial relativa ao período de janeiro/1999 a dezembro/2000 (NC 929/2008):

1. Autos de Infração nº 1487140010048 (ID 36569103/36569108 e correspondentes demonstrativos de débitos fiscais ali anexados de IDs
36569109/
36569117 relativos aos Exercícios Fiscais dos anos de 1999 e 2000, com registro dos respectivos créditos fiscais
).

1.1. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS sem apresentação de notas ficais e apresentação de documento inidôneo;

1.2. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS referente à aquisição de mercadorias junto à microempresa, empresa de pequeno porte ou ambulante;

1.3. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS referente a mercadoria adquirida com pagamento de impostos por antecipação tributária;

1.4. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS referente a mercadorias destinadas a contribuinte diverso do indicado no documento fiscal;

1.5. Inexistência de recolhimento do ICMS por antecipação, na qualidade de sujeito passivo por substituição, referente à aquisição de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação e relacionadas nos anexos 69 e 88;

1.6. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS sem apresentação do competente documento comprobatório do direito do referido crédito;

1.7. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS em valor superior ao destacado no documento fiscal referido.

Gestão empresarial relativa ao período de janeiro/2004 a outubro/2006 (NC 1005/2009):

2. Autos de Infração nº 2068810001071 (IDs 36569466/36569473 e correspondentes demonstrativos de débitos fiscais ali anexados de Ids 36569474/36569482, relativos aos Exercícios Fiscais dos anos de 2004 a 2006
).

2.1. Omissão de saídas de mercadorias tributáveis apurada através de entrada de mercadorias não registradas;

2.2. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS referente a imposto não destacado em documento fiscal, no exercício de 2004 no valor total de R$ 4.986,78;

2.3. Utilização indevida de crédito fiscal do ICMS em valor superior ao destacado no documento fiscal, no exercício de 2004 no valor total de R$ 22.084,81, e no exercício de 2005 no valor total de R$ 439,93;

2.4. Inexistência de recolhimento do ICMS por antecipação, na qualidade de sujeito passivo por substituição, referentes à aquisição de mercadoria proveniente de outras unidades da Federação, nos períodos de julho/2006 no valor de R$ 3.380,13 e agosto/2006 no valor de R$ 2.694,51;

2.5. Recolhimento a menor do ICMS por antecipação, na qualidade de sujeito passivo por substituição, referentes à aquisição de mercadoria proveniente de outras unidades da Federação, no exercício de 2004 no valor total de R$ 58.476,32, no exercício de 2005 no valor total de R$ 95.529,79 e no exercício de 2006 no valor de R$ 10.089,20;

2.6. Inexistência de recolhimento do ICMS decorrente da diferença entre as alíquotas internas e interestaduais, na aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação destinadas ao ativo fixo do próprio estabelecimento;

2.7. Inexistência de recolhimento do ICMS constatado pela apuração de diferenças de entrada e de saídas de mercadorias, sendo exigido o imposto sobre a diferença de maior expressão monetária – a das operações de saídas – apurado mediante levantamento quantitativo de estoque por espécie de mercadoria em exercício aberto;

2.8. Operações de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributáveis, efetuadas sem a emissão de documentos fiscais e sem a correspondente escrituração, apurado mediante levantamento quantitativo de estoque por espécie de mercadoria em exercício aberto;

2.9. Inexistência de recolhimento do ICMS pela constatação da existência de mercadoria em estoque desacompanhada da respectiva documentação fiscal;

2.10. Inexistência de recolhimento do ICMS, na condição de responsável solidário, por ter adquirido mercadorias de terceiro desacompanhadas de documentação fiscal e sem a correspondente escrituração da entrada de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, apurado mediante levantamento quantitativo de estoque por espécie de mercadorias em exercício aberto;

2.11. Falta de recolhimento do ICMS por Antecipação Tributária, na condição de sujeito passivo apurado em função do valor acrescido, conforme percentuais de margem de valor adicionado, por ter adquirido de terceiro desacompanhada de documento fiscal, decorrente da omissão de registro de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária;

2.
12. Multa percentual sobre o ICMS que deveria ter sido pago por antecipação tributária, de responsabilidade do próprio sujeito passivo, relativa a mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, e devidamente registrada na escrita fiscal, com saída posterior tributada normalmente, no exercício de 2004 no valor de R$ 173.026,21, no exercício de 2005 no valor total de R$ 280.751,92, e no exercício de 2006 no valor total de R$ 147.802,59;

2.13. Estorno de débito de ICMS efetuado em desacordo com a legislação correspondente.

Contexto probatório seguro e suficiente em evidenciar que FLÁVIO CÉSAR PEDRETT, efetivo gestor da empresa ST COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA, e, portanto, o responsável direto pela regularidade fiscal das atividades empresariais, praticou condutas constituídas de crimes tributários, que objetivavam sonegar tributos devidos. Condenação mantida nos exatos termos da sentença.

Quando à dosimetria das penas
. Mantida, nesta instância, a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerada a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime de forma suficientemente fundamentada, sobretudo n
o expressivo valor do crédito tributário suprimido ou reduzido.
No que se refere à continuidade delitiva, considera-se que as acusações descritas nas mencionadas Notícias Crime lastrearam-se nos Autos de Infração nº 1487140010048 e 2068810001071, os quais descrevem inúmeras ações criminosas cometidas
pelo sentenciado,
que ultrapassam e muito ao número de sete (STF - Precedentes), justificando a fração de aumento no patamar máximo de 2/3, que resultou na penalidade definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e que se mantém, para cumprimento
em regime inicial semiaberto, com redução, de ofício, da pena de multa, pelo princípio da simetria,
de 1.000 (um mil) para 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Quanto à fixação de valor a título de reparação do dano sofrido ao Erário
. Impossibilidade. Ainda que, na hipótese, o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve
instrução probatória específica para apuração do montante apontado como devido, de forma a proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Outrossim, os créditos tributários já se encontram consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa, que mencionam os montantes devidos, possuindo presunção de certeza e liquidez, permitindo que a Fazenda Pública realize sua devida cobrança mediante a propositura da competente execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0302558-04.2014.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante/apelado FLÁVIO CÉSAR PREDETT e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR provimento aos apelos, reduzindo-se, de ofício, apenas a pena de multa imposta a FLÁVIO CÉSAR PEDRETT, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente).